Tribunal: TJBA
Processo: 0508646-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508646-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO SALES NORONHA, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA, FERNANDA BRIM SAMPAIO

APELADO: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, FABRICIO SALES NORONHA, ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA, FERNANDA BRIM SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VEÍCULO ENTREGUE COM DEFEITOS. AIR BAG DEFEITUOSO E PONTOS DE FERRUGEM NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO. VÍCIOS CONSTATADOS E NÃO SOLUCIONADOS PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. ART. 18, CAPUT, CDC. PRAZO DE 30 DIAS PARA RESOLUÇÃO NÃO RESPEITADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO NOVO. POSSIBILIDADE. ART. 18, §1º, CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM 20 MIL REAIS. VALOR CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 20%. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508646-31.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ FERNANDO SOUZA SANTOS e outros e como apelada BONINA VEICULOS EIRELI - EPP e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .